Tribunal: TCU
Processo: 017.910/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8271/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.910/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Allyne Oliveira de Souza (XXX.941.611-XX); Iria Maria Silva Chaves (XXX.597.840-XX); Karolline Oliveira de Souza de Figueiredo (XXX.099.871-XX); Leila Andreotti e Silva Cavalheiro (XXX.526.671-XX); Maria Auxiliadora Silva de Oliveira Alvares (XXX.119.801-XX); Wilicelma da Rocha Cabral Ortiz (XXX.255.391-XX); Wilinelma Rocha Cabral Macedo (XXX.200.191-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.